Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708789-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: MARCELO VICENTINI BARBOSA, NAIRA ANDREA DE LIMA FURUSE BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JC Gontijo 202 Empreendimentos imobiliários S.A. e Outra em face da r. decisão (ID 116274231, na origem) que, no Cumprimento de Sentença movido por Marcelo Vicentini Barbosa e Outros, deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada e determinou a inclusão de José Celso Gontijo Engenharia S.A. no polo passivo da execução, nos seguintes termos: Trata-se de procedimento de cumprimento no qual foi promovido incidente de desconsideração da personalidade jurídica por MARCELO VICENTINI BARBOSA e NAIRA ANDREA DE LIMA FURUSE BARBOSA em desfavor de de sentença movido por JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Foi determinada a citação de JOSÉ CELSO GONTIJO S/A, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil. Devidamente citado, o interessado se manifestou no ID 111717323. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, destaco não haver discussão acerca do reconhecimento da relação de consumo que envolve o contrato objeto dos autos, o que determina a aplicação das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). No presente caso, há evidências suficientes de que as empresas JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e JOSÉ CELSO GONTIJO S/A, atuam no mesmo setor, qual seja, construção civil, engenharia civil, integrando, portanto, grupo econômico. Ademais, restou comprovado nos autos que as mencionadas empresas outorgaram procurações a um mesmo escritório de advocacia, além de possuírem o mesmo corpo diretor. Se por um lado é certo que os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, não menos correto é que a pessoa jurídica não pode ser usada para fraudar credores. O abuso de um instituto jurídico não pode ser tutelado pelo ordenamento jurídico. No caso em questão, as diligências frustradas já efetuadas pela parte autora, em especial as voltadas para a localização patrimonial, e a representação das partes, com idêntico quadro diretor são suficientes para demonstrar que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à credora. Portanto, deve ser acolhida a teoria menor da desconsideração, como prevista no § 5o do art. 28, independentemente de prova quanto à existência de conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e administradores indicados. Ao acolher a teoria menor, dúvida não há em se considerar que o § 5o do art. 28 da Lei n. 8.078/90 ampara um novo capítulo no instituto do levantamento do véu da pessoa jurídica, o qual se coaduna com o princípio geral da Ordem Econômica, como positivado pela CF/88, que prevê a defesa do consumidor (CF, art. 170, inc. V). Neste sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme evidencia o presente aresto, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DA MENOR DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTAS BANCÁRIAS DOS SÓCIOS. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇAO DE PATRIMÔNIO DA EXECUTADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos. Em se tratando de relações de consumo, aplica-se a teoria menor da disregard doctrine, que dispensa a prova de fraude ou abuso de direito. 2.Imprescindível, contudo, a realização de diligências para localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica, pois apenas nas hipóteses em que se revelarem infrutíferas é que se poderá considerar a personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (art. 28, § 5o, CDC).3.Agravo parcialmente provido apenas para determinar a realização de novas diligências na busca de bens penhoráveis em nome da Executada. Unânime. (Acórdão n.684610, 20130020064563AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 05/08/2013. Pág.: 118) Verificado, portanto, que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao exequente, e diante das diligências infrutíferas em busca de patrimônio suficiente para o cumprimento da obrigação, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Do exposto, DESCONSIDERO a personalidade jurídica da empresa executada, para atingir bens de JOSÉ CELSO GONTIJO S/A (CNPJ n. 06.056.990/0001-66). Consulte-se conforme disponibilidade desta serventia. Cumpra-se. Intimem-se. As Agravantes alegam que a decisão recorrida deve ser cassada, pois violou os artigos 489, §1o, II, e 805, ambos do CPC/15, ao não apresentar embasamento jurídico que fundamentasse a conclusão e nem observar o princípio da menor onerosidade da execução. Sustentam que deve haver o esgotamento das medidas aptas a satisfazer o crédito. Aduzem que, nos termos do art. 50 do CC/02, deve haver comprovação de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam que, ainda que se entendesse aplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, deve ser demonstrada, de forma contundente, a insolvência da pessoa jurídica, a fim de evitar incidentes com fundamento somente na não satisfação do débito. Argumentam a inexistência de grupo econômico entre as empresas executadas e a ausência de relação matriz-filial entre elas, pois não possuem os mesmos sócios, contrato social, firma ou denominação da matriz. Requerem a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão recorrida. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, impende consignar que não se verifica a ocorrência de violação ao art. 489, §1o, II, do CPC/15, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada e, ao contrário do que alegam as Agravantes, não houve emprego de conceitos jurídicos indeterminados. Também não se configura violação ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC/15, pois foram realizadas várias tentativas de localização de bens da empresa para a satisfação do débito, sem êxito, o que comprova a falta de patrimônio dela e o obstáculo ao recebimento dos valores devidos aos Agravados. Assim, foram realizadas consultas ao RENAJUD, sem sucesso, e ao SISBAJUD, na qual houve bloqueio de apenas R$ 221.45 (duzentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos) (IDs 95344736, 95344737 e 95344738, do processo de origem), ao passo em que o valor total da dívida até aquele momento, conforme informação dos Exequentes, era de R$164.695,40 (cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) (ID 94923419 do processo de origem). Em seguida, os Agravados requereram que fosse decretada a indisponibilidade dos bens da Executada JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, consistentes nas unidades autônomas hoteleiras do empreendimento denominado “ALVORADA HOTEL”, em construção no Setor Hoteleiro Sul, Quadra CS 04, Lote 1, matrícula número 9.110 do Livro de número 2 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, Memorial de Incorporação de número R.34-9.110 e que fosse efetivada a penhora da unidade imobiliária autônoma hoteleira, com área privativa de 19.37 m2, área total 45.46 m2, matrícula número 159797, Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 97217089, na origem). Contudo, o d. juízo de origem, examinando a matrícula do imóvel, constatou que o bem responde perante o credor hipotecário pela dívida anotada ao R-4 (hipoteca cedular), assim como todas as unidades do empreendimento dado em garantia que ainda não foram comercializadas a terceiros. Acrescentou que “no caso dos autos, a dívida do executado com o Banco Itaú Unibanco S/A corresponde a R$ 21.451.647,28 (AV-8), sendo que, na eventual alienação em hasta pública, o produto da venda será totalmente revertido para o credor hipotecário. Ainda, consta anotação de patrimônio de afetação (Av.3)”. Diante disso, pediu aos Exequentes/Agravados que esclarecessem se persistia interesse na penhora, uma vez que a medida se mostra absolutamente inútil para a satisfação do crédito perseguido nestes autos (ID 99659537, na origem). Apesar da ressalva feita pelo d. Juízo, os Agravados informaram ter interesse na penhora da unidade imobiliária autônoma hoteleira, mesmo cientes da grande probabilidade de que não se reverta para a satisfação do crédito; contudo, devido ao esgotamento das demais medidas para localização de bens da Executada/Agravante, pediram a desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica foi efetuada com base no § 5o do art. 28 do CDC; portanto, aplicou-se a Teoria Menor da desconsideração. Sobre o tema, o STJ entende que, pela Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação da insolvência da pessoa jurídica e da má administração da empresa ou se a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 28 do CDC, o que é o caso dos autos. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. 2. FALÊNCIA. ART. 28 DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 3. FALTA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Esta Corte tem entendimento que, ‘de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC’ (REsp 1735004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018). 3. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1518388/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019 – grifou-se) Assim, se o art. 50 do CC/02 é inaplicável ao caso, não se sustenta a alegação de que deveria haver comprovação de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial para a desconsideração da personalidade jurídica. Acrescente-se que a Executada não fez proposta para pagamento do débito e sequer ofereceu bem livre e desembaraçado aos Credores, de forma que a desconsideração da personalidade jurídica se revelou o meio restante para satisfação do crédito. Por fim, as certidões juntadas aos autos (IDs 11273830 e 113273832, na origem) demonstram a identidade de atuação e de dirigentes das empresas, conforme destacado na r. decisão agravada. Desse modo, e considerando tratar-se de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada gravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator